Tribunal: TJPA
Processo: 0802481-56.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802481-56.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE JESUS NUNES MORAIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802481-56.2022.8.14.0133

APELANTE
: MARIA DE JESUS NUNES MORAIS

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA13253-A

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão proferido nos autos de apelação cível interposta por MARIA DE JESUS NUNES MORAIS, em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais relacionados à responsabilidade civil e ao contraditório, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar sua integração por meio de embargos de declaração, especialmente para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada.

A pretensão da parte embargante consiste em rediscutir matéria já apreciada e decidida no julgamento da apelação, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reexame do mérito da decisão ou reapreciação de fundamentos já analisados pelo órgão julgador.

A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão judicial.

A utilização dos embargos declaratórios com finalidade de rediscutir matéria já apreciada configura desvio da finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios legalmente exigidos para o cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão de ID 33853281, nos autos da Apelação Cível interposta por MARIA DE JESUS NUNES MORAIS.

Em suas razões recursais (ID 34188211), o embargante sustenta a tempestividade do presente recurso e afirma que os embargos possuem finalidade de prequestionamento. Aduz, em síntese, que o acórdão embargado demanda integração quanto a dispositivos legais e constitucionais relacionados à matéria discutida nos autos, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as alegadas omissões e expressamente enfrentados os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026